Tribunal: TJDFT
Processo: 0005136-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005136-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GUSTAVO ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 489,07G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO.PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Somente é imprescindível a instauração de exame de dependência toxicológica quando houver fundadas dúvidas sobre a integridade mental do acusado, competindo ao Magistrado, discricionariamente, decidir sobre a sua realização, o que não é a hipótese dos autos. 2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico para o delito de posse de droga para uso próprio. As provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, aliados à quantidade de maconha encontrada, bem como à apreensão de dinheiro em espécie e facas com resquícios de droga, deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo o entorpecente com fins de difusão ilícita. 3. Os atos infracionais praticados pelo agente durante a adolescência não podem ser considerados para afastar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu, razão pela qual essa fundamentação não é idônea. 4.No caso dos autos, o recorrente preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Entretanto, a quantidade de droga aprendida enseja a diminuição da pena na fração de 1/2 (metade), por se mostrar razoável e proporcional ao caso. 5. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não pode ser levado em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.Na espécie, reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria. 6. Deve ser fixado o regime inicial aberto ao apelante, tendo em vista que o réu é primário, que o quantum da pena não é superior a 04 (quatro) anose que as circunstâncias judiciais são favoráveis. 7. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas e reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas e conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao aplicar a causa de diminuição de pena prevista na referida norma, desconsiderando que a prática de atos infracionais caracteriza dedicação à atividade criminosa, afastando a minorante apontada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020